Tribunal: TJPA
Processo: 0001393-72.2015.8.14.0032
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001393-72.2015.8.14.0032
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MONTE ALEGRE
APELANTE: JUVENAL DE JESUS DE SOUZA
ADVOGADO: PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS - OAB/PA Nº8.409
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA MEDIANTE O BENEFÍCIO DA DELAÇÃO PREMIADA. IMPROCEDÊNCIA. PATAMAR MAIOR QUANTO À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e conceder, em parte, provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0001393-72.2015.8.14.0032
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MONTE ALEGRE
APELANTE: JUVENAL DE JESUS DE SOUZA
ADVOGADO: PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS - OAB/PA Nº8.409
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Juvenal de Jesus de Souza, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e aos corréus Janildo Caetano da Silva E Silvio Souza Barros a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Cuida-se de inquérito policial acima informado visando apurar o crime de Roubo com aumento de pena (concurso de agente e uso de arma), ocorrido no dia 23 de abril de 2015, por volta das 20:40h, em frente na residência de uma das vítimas, nesta cidade.
Consta nos autos que no dia e hora acima aduzidos, as vítimas estavam na residência de uma delas (Jackson), juntamente com os familiares deste, quando então JOSIVALDO e JUVENAL entraram no local de forma repentina e, portando arma de fogo tipo revólver calibre 38 e usando capuzes, renderam as vítimas.
No momento da ação delituosa, Josivaldo portava a arma de fogo, enquanto que Juvenal era o responsável por dar cobertura ao seu comparsa.
Como produto da empreitada criminosa, Josivaldo e Juvenal levaram celulares, dinheiro (R$ 250,00) e um cordão de ouro de aproximadamente 60g.
Na intenção de alcançar a consumação delitiva, os representados supramencionados se evadiram do local, porém, após ação policial, JUVENAL DE JESUS PINHEIRO foi preso ainda em situação de flagrante, momento em que confessou o crime e delatou seu comparsa JANILDO CAETANO como autor e mentor do crime.
Dias após o crime, JANILDO, acompanhado de advogado, foi à Delegacia de Polícia confessar a autoria do crime e apontar SILVIO SOUZA BARROS, irmão de uma das vítimas, como mentor intelectual de toda a ação, aduzindo pormenores do fato.
SILVIO, ao ser ouvido perante a autoridade policial, negou o cometimento do delito.

Houve o recebimento correlato (fl. 74).

Expuseram os réus respostas escritas (fls. 81 a 84, 86 a 93, 105 a 106).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 02 (duas) vítimas e 08 (oito) testemunhas e se interrogaram os réus (fls. 135 a 141 e 144).

As partes apresentaram memoriais (fls. 146 a 150, 152 a 161, 162 a 167 e 168 a 173).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou ¿procedente¿ (
sic
) a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando os réu pela conduta disposta no artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 70, todos do Código Penal; sendo que, ao ora apelante impôs a sanção de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário mínimo previsto em lei (fls. 175 a 189).

Opostos (fls. 191 a 193) e contrarrazoados (fls. 199 a 203) embargos de declaração, o magistrado sentenciante acolheu-os, sanando omissão de maneira a fazer incidir a favor do apelante atenuante de menoridade relativa, no
quantum
de 03 (três) meses, tornando a pena concreta e definitiva em 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa (fls. 213 a 214)..

Novo recurso saneador (fl. 216 a 222) não foi acolhido pelo julgador de primeiro grau (fl. 224).

No apelo (fls. 226 a 237), consta alegação em torno da redução da pena mediante o benefício da delação premiada e de um patamar maior quanto à atenuante da menoridade relativa.

A sentença, pois, transitou em jugado para os demais réus (fl.256).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento recursal (fls. 264 a 268).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 286).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 290 a 293).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 25 de maio de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Não obstante os judiciosos argumentos recursais no que tange à concessão do benefício da delação premiada ao apelante
, concessa maxima venia
, não há como acolhê-los.

Ora, assim dispõem os artigos 13 e 14 da Lei 9.807:
Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a conseqüente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado:
I - a identificação dos demais co-autores ou partícipes da ação criminosa;
II - a localização da vítima com a sua integridade física preservada;
III - a recuperação total ou parcial do produto do crime.
Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso.
Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terços.

In casu,
desde a fase inquisitorial, as declarações prestadas pelo apelante não revelam intenção de auxiliar as autoridades; mas, tão somente, o escopo de minimizar sua participação no delito praticado; tanto que, no primeiro momento, não demostrou comprometimento com a verdade (fls.12 e 13) e, apenas, após a descoberta integral dos fatos, já tendo o corréu Janildo Caetano da Silva os revelado, que contou, em juízo, detalhes outros de sua participação (fl. 144).

A delação não existe para aquele que se aproveita das circunstâncias para revelar, somente, o que e na forma que lhe convém, sem contribuir, efetivamente, com a Polícia ou a Justiça.

Para ratificar:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE RAQUEL BARRETO DA COSTA: (...) 2. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA DELAÇÃO PREMIADA. ART. 41, DA LEI Nº 11.343/2006: NÃO ACOLHIDO. O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA CONSISTE EM ATO DO ACUSADO QUE, ADMITINDO A PARTICIPAÇÃO NO DELITO, FORNECE ÀS AUTORIDADES INFORMAÇÕES EFICAZES, CAPAZES DE CONTRIBUIR PARA A RESOLUÇÃO DO CRIME. TODAVIA, APESAR DE A APELANTE HAVER CONFESSADO SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME, CONTANDO EM DETALHES TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA E INCRIMINANDO SEUS COMPARSAS, TAIS DECLARAÇÕES NÃO CONTRIBUÍRAM E NEM PRODUZIRAM QUALQUER EFEITO NA PERSECUÇÃO PENAL SOB JULGAMENTO, SITUAÇÃO QUE IMPOSSIBILITA SEU RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO NA ESPÉCIE. PRECEDENTES. (...)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(2019.04944926-24, 210.194, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-11-29)

A decisão de que o apelante não faz jus a essa causa de diminuição da pena, portanto, encontra-se sem máculas.

O mesmo, todavia, com a devida licença, não posso asseverar quanto à proporção atenuada na segunda fase da dosimetria da punição do apelante, assistindo a este razão em tal aspecto.

O juiz sentenciante reconheceu tanto a atenuante da confissão espontânea como a da menor idade relativa do apelante (artigos 65, incisos I e III, alínea g, do Código Penal respectivamente). Entretanto, reduziu da
pena-base corporal fixada, de modo proporcional e justo, em 05 (cinco) anos de reclusão
, somente, 09 (nove) meses, sem maiores ilações, quando a jurisprudência tem apontado o adequado em 1/6 (um sexto) para cada uma.

Por essa razão, tendo em vista, também, o limite ponderado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, redimensiono
a reprimenda intermediária do apelante para o mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão.

Para melhor fundamentar:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STJ 545. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, observa-se flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.
2. Conforme a dicção da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos.
3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. Precedentes.
4. Considerando o aumento da pena em 1/6 na primeira fase da dosimetria e a redução, na segunda etapa, no mesmo percentual pela confissão espontânea, deve a reprimenda ser reduzida ao piso legal, qual seja, 20 (vinte) anos de reclusão, considerando o óbice da Súmula/STJ 231. Ainda, na terceira etapa da dosimetria, em virtude da redução da pena na metade pela tentativa, a reprimenda deve ser consolidada em 10 (dez) anos de reclusão.
5. Writ não conhecido e habeas corpus concedido, de ofício, a fim de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e estabelecer a pena de 10 (dez) anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do acórdão. (Destaquei)
(HC 361.964/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017)

Destarte, na terceira fase, em vista do reconhecimento de majorante, não há o que modificar em relação ao aumento de 1/3 (um terço) da reprimenda, resultando esta
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Com a aplicação de 1/6 (um sexto) a mais ante o concurso formal de crimes,
a pena definitiva física remanesce em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 dias de reclusão.

No que tange à pena pecuniária, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a quantia derradeira de
15 (quinze) dias-multa, cujo valor unitário preservo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito
- presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - permanece o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, em parte, provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator